Tribunal: STF
Processo: MS 37243
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DE NOTAS E DE REGISTRO DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DO CNJ CONFORME SUAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não se verifica qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Conselho Nacional de Justiça, que, além de não conhecer dos pleitos apresentados pela terceira interessada – ora Agravante –, julgou procedente o pedido formulado no PCA 0001373-95.2020.2.00.0000, determinando “nova contagem dos títulos apresentados pelos candidatos do concurso regulado pelo Edital TJDFT 1/2018, nos estritos termos da minuta de edital anexa à Resolução CNJ 81/2009, com as alterações promovidas pela Resolução CNJ 187/2014”, diante da “nítida divergência entre a pontuação pelos títulos de doutorado e de mestrado prevista no Edital TJDFT 1/2018 e a prevista na Resolução CNJ 81/2009, com as alterações promovidas pela Resolução CNJ 187/2014”.



    2. A homologação do Certame, ocorrida antes da divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado provisório, não é suficiente para afastar o controle do Conselho Nacional de Justiça sobre os atos administrativos manifestamente desalinhados às orientações previamente determinadas pela Resolução 81/2009-CNJ. 



    3. A atuação do CNJ está em conformidade com suas prerrogativas constitucionais, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder. Também está em consonância com as diretrizes lançadas pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, consolidadas no sentido de que “como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016). 



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.